Tribunal: TJES
Processo: 5012939-84.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012939-84.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JULIANA SALIM GONCALVES FREITAS e outros
RECORRIDO: TVLX VIAGENS E TURISMO S/A e outros
RELATOR(A):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5012939-84.2022.8.08.0024
Origem
: Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 8º Juizado Especial Cível
RECORRENTES
: JULIANA SALIM GONCALVES FREITAS, GUILHERME GOETTENAUER DE FREITAS
RECORRIDO
: TVLX VIAGENS E TURISMO S/A, AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO EM RAZÃO DA PANDEMIA DA COVID-19. AUSÊNCIA DE DEVOLUÇÃO DE VALORES OU REMARCAÇÃO DE VOO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(1).
Trata-se de alteração unilateral de voo em razão da pandemia da COVID-19. Os autores efetuaram a compra de passagens aéreas com o destino a cidade de Orlando, EUA, para a data de outubro de 2020, sendo o voo alterado unilateralmente pela ré. Alegam que, após várias tentativas de contato com as rés, com objetivo de reagendar o voo outrora cancelado, tiveram a informação de que o voo deveria ser reagendado até a data de 21/02/2022. No entanto, em razão da dificuldade de comunicação, não foi possível o reagendamento, então, então, informados pela ré, em 23/02/2022, que isto não seria mais possível porque o prazo para remarcação fora expirado. Pede, nestes termos, que seja concedido o reagendamento das passagens entre os dias de 14/10/2022 e 18/10/2022, ou a restituição do valor outrora pago, bem como indenização a título de danos morais.

(2).
A sentença objurgada reconheceu em parte os pedidos do autor, de modo que a ré foi condenada a remarcar novo voo entre as datas de 14/10/2022 e 18/10/2022, deixando de condenar a ré no pagamento de indenização a título de danos morais. Contra a sentença, os autores interpuseram recurso inominado para obter o reconhecimento do dano moral, enquanto a ré, em contrarrazões, defende a manutenção do ato guerreado.

(3)
. Quanto ao mérito,
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

(4).
Em relação ao dano material, não há qualquer questionamento, de maneira que o recurso inominado volta-se exclusivamente para o pleito de danos morais, que não foi acolhido pelo Juízo sentenciante. Nota-se que o primeiro cancelamento não se deu por vontade das rés e sim pelo caso fortuito causado pela pandemia de COVID-19. Houve no presente caso um evento imprevisível, criando um cenário de força maior, que gerou prejuízos significativos no setor. A respeito do ponto, observa-se que a situação em si não é capaz de causar lesão a direito personalíssimo. Na linha de precedentes do Superior Tribunal de Justiça, meras faltas contratuais, desprovidas de situações excepcionais que evidenciem prejuízo ou abalo ao estado psíquico da vítima, não configuram danos morais. Nesse sentido, por todos:
“o simples descumprimento contratual, por si só, não é capaz de gerar danos morais. é necessária a existência de uma consequência fática capaz de acarretar dor e sofrimento indenizável por sua gravidade.”
(STJ, AgInt nos Edcl no REsp n. 1.820.418/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, quarta turma, julgado em 30/3/2020, DJe de 2/4/2020). A hipótese narrada nos autos, portanto, está caracterizada pela falta contratual, não estando comprovada ofensa à esfera moral da parte recorrente.
Sendo assim, é acertada a linha descrita no ato sentencial,
in verbis:

“[...] Por sua vez, quanto a demanda de danos morais, a lei 14.034/2020, no art. 251-A, aduz que ‘
A indenização por dano extrapatrimonial em decorrência de falha na execução do contrato de transporte fica condicionada à demonstração da efetiva ocorrência do prejuízo e de sua extensão pelo passageiro ou pelo expedidor ou destinatário de carga
’, e, no presente caso, não se vislumbra dano que enseje o recebimento de danos morais, uma vez que o cancelamento do voo se deu por fato de força maior e por determinação legal, e não de conduta ilegal da companhia aérea. Além disso, os danos sofridos pelos requerentes remontam apenas ao dano patrimonial, não acompanhando de qualquer ofensa danosa a honra. Embora se reconheça que o autor sofreu um aborrecimento, constato que se trata de uma situação meramente desagradável, sem o alcance necessário a afetar e comprometer a sua integralidade moral, pelo que não vislumbro a existência do prejuízo moral dito sofrido. É por demais sabido que situações meramente desagradáveis não são suscetíveis da tutela do direito à indenização por dano moral [...]”.

(5).
Não é só. Os autores, ora recorrentes, sustentam que a lesão extrapatrimonial é cabível na situação em decorrência das rés não terem observado,
in casu
, o dever de informação adequada e clara, além de ter havido, de acordo com sua narrativa, “recusa [das rés] em fornecer as alternativas legais e meios de contatos adequados para assistência”. Todavia, em análise aos e-mails trocados pelas partes, anexados pelos autores/recorrentes, há a impressão de que não houve a juntada de todo o conteúdo, na medida em que algumas missivas eletrônicas fazem referência a dados não localizados nas demais. Ainda que tal omissão não tenha ocorrido, alguns e-mails encaminhados pelos autores chamaram a atenção deste Órgão julgador, porquanto fazem referência ao conhecimento das referidas alternativas, dentre elas a data de expiração da utilização do voucher (
crédito para comprar nova(s) passagem(ns) ou poderiam optar pela troca da data do voo até 21.02.2021
) e a consequente perda do direito em discussão. A tal respeito, vejamos que as trocas de emails são convenientemente anexadas nos dias imediatamente posteriores à expiração: “
Olá Guilherme, bom dia!
Verifiquei que solicitou uma alteração de data da reserva: 27056394 , porem os créditos expiraram dia 21/02/2022, sendo assim não conseguimos realizar nenhum procedimento na reserva
.
”, de 23/02/2022 por uma das rés, com a seguinte resposta de um dos autores na mesma data: “
Nesse caso, quero o reembolso do valor total pago, pois nessa data que vocês alteraram sem meu conhecimento, não me serve
.”; segue outro e-mail: “
Guilherme, boa noite! Não fazemos nenhuma alteração nas reservas sem autorização,
no seu caso foi deixado um crédito, entretanto possuía prazo de validade, para utilização, e o prazo expirou, o reembolso integral não será possível
, podemos verificar com a Companhia a devolução da taxas de embarque.
”, também de 23/02/2022; “
Guilherme boa tarde.
Conforme nos email anteriores, os bilhetes possuem validade
, aonde seu já expirou - não é possível o reembolso e nem a remarcação.
”, de 24/02/2022; “
Guilherme, boa tarde!
No histórico da sua reserva consta a informação com a validade, e o valor deixado de crédito
, pela analista que fez o atendimento”, também de 24/02/2022
”. Conclui-se, portanto, não haver falha de informação, má prestação de serviço e, por consequência, dano moral, tendo havido acerto pelo Juízo
a quo
.

(6).
Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 11 da Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo.

(7).
Por força da sucumbência recursal (art. 55 da Lei 9.099/95),
condena-se
a parte ré/recorrente nas custas processuais, assim como no pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais que fica fixado em 10% sobre “
o valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa
”.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)